Tribunal: TJSP
Processo: 1530279-41.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Acusado que contratou os seguros "Garantia Roubo ou Furto após Saque" e "Garantia Bolsa Protegida" junto ao Banco Itaú e, após registrar boletim de ocorrência comunicando falsamente ter sido vítima de roubo, recebeu indenização da

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Acusado que contratou os seguros "Garantia Roubo ou Furto após Saque" e "Garantia Bolsa Protegida" junto ao Banco Itaú e, após registrar boletim de ocorrência comunicando falsamente ter sido vítima de roubo, recebeu indenização da instituição financeira vítima no valor de R$ 3.970,00, em razão do sinistro. Quantia que não pode ser considerada inexpressiva. Valor muito superior a 10% do salário mínimo, consolidado na jurisprudência como parâmetro para fins de adoção do princípio da insignificância. Precedente do STJ. Conduta do acusado, ademais, que se mostrou altamente reprovável, tendo em vista a comunicação à autoridade policial de crime que não existiu. Circunstâncias que impedem o reconhecimento da insignificância, a despeito da significativa capacidade financeira da instituição vítima do estelionato. Condenação mantida. Pena fixada em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, que não comporta reparo. Regime aberto corretamente fixado. Pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade adequada ao caso diante do quantum da pena e por se revelar socialmente recomendável. Negado provimento ao recurso.